Tribunal: TCU
Processo: 006.982/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. João Wendt, concedendo-lhe o registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.